Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712033-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: ANA ANITA DE ARAUJO DESPACHO Na petição de ID no 27880901, a recorrida ANA ANITA DE ARAÚJO informa que houve prolação de sentença na primeira instância, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso especial interposto no bojo do agravo de instrumento. Instada a se manifestar por meio do despacho de ID no 27888467, a recorrente SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A manifestou-se pela perda do objeto do recurso especial por ela interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 27796592, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007